Tribunal: TJDFT
Processo: 0721416-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721416-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que esclareça o pedido formulado no agravo de instrumento, por se tratar de matéria diversa daquela tratada na decisão agravada e no próprio recurso por ele interposto. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 08 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator